Tribunal: TJMT
Processo: 1022954-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PJe
Habeas corpus n. 1022954-11.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Sergio Pereira Castro
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Sergio Pereira Castro, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’oeste, que, nos autos da ação penal n. 1000694-04.2021.8.11.0011, o mantém segregado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito em 7.3.2021, cuja prisão foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia, permanecendo segregado desde então, sem que tenha sido prolatada a sentença, situação está que, na concepção defensiva, caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Neste contexto, assevera que a instrução processual já teria se encerrado, entretanto, após o interrogatório do acusado o Ministério Público requereu a realização de diligências, que foram deferidas pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual não foi prolatada sentença até esse momento, fato que denota a exagerada demora na prestação jurisdicional, que não pode ser imputada à defesa.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido, com a revogação definitiva de sua prisão (Id. 113513980).
Acostou documentos (Ids. 113513983 a 113513986).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o término da ação penal não se afigura mediante a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
No caso em análise, verifico tratar-se de ação penal iniciada para a apuração dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, entretanto, durante a instrução do feito aparentemente surgiram novos elementos que fizeram com que houvesse alteração da capitulação dos delitos, imputando-se ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada.
Segundo a narrativa da impetrante, todas as testemunhas já foram ouvidas e o réu também já foi interrogado, logo, a instrução processual já se encerrou, restando tão somente a realização de diligência solicitada pelo Ministério Público para que o feito possa ser sentenciado.
Nesse contexto, considerando a alteração da capitulação dos delitos imputados ao beneficiário, além da aparente necessidade de realização de diligências para elucidar os fatos, e que ele se encontra custodiado há aproximadamente 9 meses, conclui-se não ter havido atraso não razoável para a prolação da sentença.
Ademais, considerando o encerramento da instrução processual, tem incidência a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre a conclusão da instrução e a prolação de decisão, certamente permite um certo elastério entre esses dois momentos, desde que haja razões para tanto, conforme parece ter ocorrido no caso em tela.
Relembro ainda que após a chamada epidemia da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais, ações estas que evidentemente causaram certos atrasos processuais, que obviamente são justificadas pela excepcionalidade da situação.
Desse modo, entendo que a constatação concreta da propalada coação ilegal suportada pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo da prestação jurisdicional, demanda o exame mais acurado dos andamentos da ação penal originária, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, motivo pelo qual entendo ser necessária a colheita de informações para que o mérito da ação possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a Defensoria Pública, nos moldes postulados no item “DOS PEDIDOS” da petição inicial (Id. 113513980, p. 11).
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator